Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-24.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000269-24.2022.8.11.9005.
Impetrante: JOÃO DE DEUS GOMES DE HOLANDA, DELZUITA ROCHA DE HOLANDA E SANDRO LUIZ GALLINA.
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora em deliberar a respeito do pedido de restituição dos veículos apreendidos.
Os impetrantes alegam que são legítimos proprietários dos caminhões apreendidos, marca/modelo Mercedes Bens AXOR 2540S, cor branca, placa: HSI1028- GO, ano de fabricação/modelo 2007/2007(João de Deus Gomes de Holanda), já o segundo impetrante é o legítimo proprietário do semirreboque marca/modelo SR/RANDON SR GR TR, 1995/1995, cor branca e placa JYF0G76-AC.
Os referidos veículos foram apreendidos, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.
Sustenta que em razão desse fato foi instaurado o Termo Circunstanciado de no 1008171-02.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial de Barra do Garças (MT).
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora de 209 (duzentos e nove) dias para deliberar a respeito do pedido de restituição dos veículos apreendido.
Os impetrantes alegam que são legítimos proprietários dos caminhões apreendidos, marca/modelo Mercedes Bens AXOR 2540S, cor branca, placa: HSI1028- GO, ano de fabricação/modelo 2007/2007, já o segundo impetrante é o legítimo proprietário do semirreboque marca/modelo SR/RANDON SR GR TR, 1995/1995, cor branca e placa JYF0G76-AC. Os referidos veículos foram apreendidos, lavrado o termo de apreensão, encaminhado ao auto Socorro do Trevo de Barra do Garças/MT e realizado o transbordo da carga.
Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1008171-02.2021.8.11.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.
O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omisso do juízo a quo, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:
“percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID 67782347) a liberação do único meio de sobrevivência do Impetrante, prejudica a vida financeira sua e de sua família. Diante de todos os fatos narrados, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional.”
In casu análogo a este de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Mandado de Segurança de no 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.
Destaco que a diferença entre estes autos e o mandamus supracitado, é que naquele houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo.
A despeito de existir o pedido de restituição dos veículos, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 209 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 01/02/2022 (ID. 74745000), estando concluso para análise desde então, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.
Os registros processuais revelam, também, que o Juízo Especial Criminal Monocrático não emitiu Decisão Judicial, a respeito de tais atos processuais praticados pelas partes interessadas (pedido de restituição veicular). Também não prestou qualquer informação a este Relator a respeito de eventual lançamento de decisum no sistema PJE, apesar da solicitação judicial urgente.
Assim, diante desses dados procedimentais, este Relator se vê na contingência de transpor a competência jurisdicional do Juízo Especial Criminal Singelo para apreciar o pleito liberação do conjunto veicular apreendido.
Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.
Ademais é plausível salientar que conforme id de no 74745000, o Douto representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos principais, favorável a restituição dos bens aos impetrantes.
Sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e determino que os marca/modelo Mercedes Bens AXOR 2540S, cor branca, placa: HSI1028- GO, ano de fabricação/modelo 2007/2007, já o segundo impetrante é o legítimo proprietário do semirreboque marca/modelo SR/RANDON SR GR TR, 1995/1995, cor branca e placa JYF0G76-AC, conforme Termo Circunstanciado de no 1008171-02.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT), SEJAM RESTITUÍDOS AOS SEUS PROPRIETÁRIOS, ORA IMPETRANTES, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIOS.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, dê-se vistas ao Ministério Público.
Dê-se ciência ao Ministério Publico que atua perante esta Turma Recursal desta decisão.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator